Tribunal: TJPA
Processo: 0816169-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816169-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL

AGRAVADO: V M GOMES RESTAURACOES LTDA, VANDERLAN COSTA MENDES, CIRAMAR DE MELO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINCLUSÃO DE FIADORES NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ciramar de Melo Mendes, Vanderlan Costa Mendes e V M Gomes Restaurações Ltda contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu provimento ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento para manter os fiadores no polo passivo da execução, reformando decisão de primeiro grau que os havia excluído. Os embargantes alegam omissão, contradição e erro material, sustentando violação à estabilização da demanda, segurança jurídica, devido processo legal e impossibilidade de ampliação subjetiva da lide na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a reinclusão dos fiadores no polo passivo afronta a estabilização da demanda e a vedação ao comportamento contraditório; (iii) determinar se houve prequestionamento suficiente das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de exclusão anterior dos fiadores, ao reconhecer que tal ato decorreu de simples despacho de retificação do polo passivo, sem natureza decisória apta à formação de coisa julgada material.

Inexistindo citação válida até o pedido de reinclusão, não houve estabilização da relação processual, sendo aplicável o art. 329, I, do CPC, que autoriza alteração da demanda antes da citação.

A reinclusão dos fiadores decorreu da reestruturação procedimental da demanda após sua conversão em execução de título extrajudicial, afastando alegação de venire contra factum proprium.

O julgado consignou que a jurisprudência admite inclusão ou reinclusão de fiadores em demandas locatícias quando inexistente prejuízo processual às partes.

O prequestionamento considera-se satisfeito com o efetivo debate das questões jurídicas no acórdão, independentemente de menção literal a dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido. 2. Antes da citação válida, admite-se alteração subjetiva da demanda, inclusive reinclusão de fiadores no polo passivo. 3. O simples despacho de retificação processual não produz coisa julgada material. 4. O debate efetivo da matéria jurídica configura prequestionamento implícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 329, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CIRAMAR DE MELO MENDES, VANDERLAN COSTA MENDES e V M GOMES RESTAURAÇÕES LTDA
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Agravo Interno para afastar o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento e, ato contínuo, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão do juízo de origem que havia determinado a exclusão dos fiadores do polo passivo da execução, mantendo os executados
VANDERLAN COSTA MENDES e CIRAMAR DE MELO MENDES
no polo passivo da demanda executiva, com devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para os ulteriores de direito.

Constou do referido julgado, em síntese, que não houve perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, por inexistir pronunciamento judicial superveniente apto a substituir a decisão agravada ou a esvaziar a utilidade do recurso; que a ausência de citação válida impediu a estabilização da demanda, autorizando a modificação do polo passivo nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil; que a anterior exclusão dos fiadores decorreu de mero despacho de retificação do polo passivo, sem aptidão para formação de coisa julgada material; e que a jurisprudência admite a inclusão ou reinclusão de fiadores em demandas locatícias quando inexistente prejuízo processual às partes.

Nas razões dos Embargos de Declaração de ID 34658798, os embargantes sustentam a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, ao argumento de que o julgamento teria desconsiderado fatos processuais relevantes e decidido em desconformidade com os limites da controvérsia.

Alegam, em síntese, que a decisão colegiada teria admitido indevidamente a reinclusão dos fiadores no polo passivo da execução, apesar de anterior pedido de exclusão formulado pela própria agravante e acolhido no processo originário; afirmam violação aos princípios da estabilização da demanda, da segurança jurídica, do devido processo legal e da vedação ao comportamento contraditório; aduzem inexistência de citação válida apta a justificar as conclusões adotadas no acórdão; defendem a impossibilidade de ampliação subjetiva da lide na fase executiva; e requerem o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o julgado e mantida a exclusão dos fiadores do polo passivo da execução.

Em contrarrazões aos embargos, a parte embargada sustenta a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Aduz que os embargantes pretendem mera rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado, providência incompatível com a via integrativa dos aclaratórios. Reitera que não houve citação válida à época da modificação da demanda, circunstância que autorizava a reinclusão dos fiadores no polo passivo, e requer, ao final, o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão de ID 34461329, que conheceu e deu provimento ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão de primeiro grau para manter os fiadores no polo passivo da demanda executiva.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, tampouco constituem sucedâneo recursal destinado à simples manifestação de inconformismo da parte vencida.

Examinando detidamente as razões recursais, verifico que os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao admitir a reinclusão dos fiadores no polo passivo da execução, apesar de anterior pedido de exclusão formulado pela própria agravada no processo originário; que teria desconsiderado os princípios da estabilização da demanda, da segurança jurídica, do devido processo legal e da vedação ao comportamento contraditório; que inexistiria fundamento legal para ampliação subjetiva da lide na fase executiva; e que teria havido incorreta valoração quanto à ausência de citação válida.

Todavia, nenhuma razão assiste aos embargantes.

Inicialmente, inexiste omissão quanto ao argumento relativo à anterior exclusão dos fiadores do polo passivo por iniciativa da autora.

O acórdão embargado enfrentou expressamente tal matéria ao consignar que a exclusão anterior foi deferida por simples despacho de retificação do polo passivo, sem natureza de sentença e sem aptidão para formação de coisa julgada material, razão pela qual não impediria posterior reinclusão das partes. Também registrou que a posterior conversão da ação de despejo cumulada com cobrança em execução de título extrajudicial alterou substancialmente a estrutura procedimental do feito, afastando a tese de irretratabilidade do ato processual anteriormente praticado.

Do mesmo modo, não há omissão ou contradição no tocante ao princípio da estabilização da demanda.

O acórdão foi explícito ao afirmar que, até o momento da emenda à inicial e do pedido de reinclusão dos fiadores, não havia ocorrido citação válida dos demandados, razão pela qual não se encontrava estabilizada a relação processual. Com base nessa premissa, aplicou-se o art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir independentemente do consentimento da parte ré. O julgado ainda consignou, de forma sistemática, que antes da formação válida do contraditório também se admitem alterações subjetivas da lide.

Também foi expressamente enfrentada a alegação de comportamento contraditório da parte autora, à luz da vedação ao
venire contra factum proprium
.

O acórdão rejeitou essa tese ao assentar que a reinclusão dos fiadores decorreu da reestruturação da demanda após a conversão do procedimento originário em execução de título extrajudicial, inexistindo incoerência processual juridicamente relevante. Portanto, não procede a alegação de que a matéria teria sido ignorada por esta Turma Julgadora.

No que concerne à alegada impossibilidade de ampliação do polo passivo na fase executiva, igualmente não se verifica qualquer omissão.

O julgado examinou o tema de maneira direta e fundamentada, consignando que a jurisprudência pátria admite a inclusão ou reinclusão de fiadores em demandas locatícias, inclusive após a citação do devedor principal, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, tampouco prejuízo às partes, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais. Assim, a insurgência dos embargantes traduz mero desacordo com a conclusão jurídica adotada, e não ausência de pronunciamento judicial.

No ponto referente à segurança jurídica e ao devido processo legal, também inexiste vício integrativo.

O acórdão, ao reconhecer a inexistência de citação válida e a consequente ausência de estabilização da demanda, bem como ao consignar que os fiadores poderiam exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa no curso da execução, resolveu implicitamente e de forma suficiente tais alegações. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Não há, ademais, contradição interna no julgado.

No caso concreto, o acórdão desenvolveu raciocínio lógico e coerente: reconheceu a inexistência de perda de objeto do agravo, constatou a ausência de citação válida, afastou a estabilização da lide, reputou inviável a incidência de coisa julgada material quanto ao despacho anterior e, por consequência, concluiu pela possibilidade de manutenção dos fiadores no polo passivo. Não há qualquer incompatibilidade entre tais fundamentos e o dispositivo.

Tampouco identifico obscuridade. A fundamentação é clara, inteligível e suficientemente delimitada quanto às razões de decidir, permitindo plena compreensão da solução adotada.

Na realidade, os embargos revelam nítido propósito de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada e decidida, buscando a reforma do julgado por via inadequada.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 25/05/2026